Tribunal: TJBA
Processo: 8006599-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006599-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CABRA FORTE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

AGRAVADO: GRAND EASE ENTERPRISE e outros

Advogado(s)
:
VITOR RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA, IAMON OLIVEIRA MACHADO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
.
INTIMAÇÃO PARA A DOBRA. NÃO PAGAMENTO.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, IV, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por deserção e desatendimento do art. 1.016, IV, do CPC, ante a ausência de indicação dos patronos da parte adversa.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em analisar se: (i) houve comprovação tempestiva do preparo recursal no ato da interposição
e (in)exigibilidade da dobra
; (ii) houve o devido atendimento à exigência de indicação do advogado da parte recorrida; e (iii) o recurso foi
tempestivo.

III. Razões de decidir

3.
In casu
, o
pagamento do preparo foi realizado em momento posterior à interposição do recurso,
assim
contrariando o disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC
e
tornando exigível o pagamento em dobro,
consoante entendimento do STJ,
o que não foi cumprido pelo recorrente.

4. O Agravante também descumpriu a determinação de indicação do patrono da parte adversa, conforme exigência expressa do art. 1.016, IV, do CPC, isso, a despeito da existência de defensor cadastrado no processo de origem;

5. O recurso é ainda intempestivo, pois interposto após o prazo legal, restando inviável seu conhecimento, também por este motivo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.
Tese de julgamento
: "1. O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de incidência da penalidade do art. 1.007, § 4º, do CPC. 2. A omissão na indicação dos advogados da parte adversa inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.016, IV, do CPC. 3. A intempestividade do recurso é fundamento suficiente para o não conhecimento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º; 1.016, IV; 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1996415/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.10.2022, DJe 21.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, de acordo com o voto do Relator.

.